Tribunal: TJDFT
Processo: 0730099-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO - NULIDADE NÃO CONSTATADA. INTERRUPÇÃO (E RETOMADA) DOS PRAZOS DE DEFESA NO PERÍODO INDICADO DO ANO DE 2020 - PANDEMIA COVID. RESOLUÇÃO CONTRAN No 782/2020 (INTERRUPÇÃO), REVOGADA PELA RESOLUÇÃO CONTRAN No 805/2020 (RESTABELECIMENTO). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor interpôs apelação em face de sentença proferida pelo 4o Juizados Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de anulação das infrações de trânsito YE01590380, YE01590381 e YE01590382, ID 69313261, págs. 2/4, todas cometidas no dia 04/06/2020.
3. Alega a parte apelante que não foi intimado da autuação, nem da penalidade, motivo pelo qual entende ser caso de anulação e arquivamento do auto de infração e multa.
4. Sem razão o apelante. Ante a situação de pandemia vivenciada no ano de 2020, foi editada a Resolução Contran no 782/2020, que dispôs sobre a suspensão e a interrupção de prazos, de processos e de procedimentos afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e às entidades públicas e privadas prestadoras de serviços relacionados ao trânsito, que interrompeu, por prazo indeterminado, os prazos para defesa de autuação, recurso de multas, defesa processual e recursos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, na forma como estabelece (art. 2o, 5o e 6o).
5. Ressalva-se a edição recente da Resolução Contran no 805/2020, que também dispõe sobre os prazos de processos e de procedimentos afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e às entidades públicas e privadas prestadoras de serviços relacionados ao trânsito, mas que revogou a Resolução Contran no 782/2020 e restabeleceu os prazos, na forma que regulamenta.
6. Foram restabelecidos os prazos: (...) INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS ENTRE 26FEV20 E 30NOV20: 2.1. O prazo para expedição de notificação da autuação foi prorrogado por 10 meses (as notificações que teriam que ser expedidas em MAR20 foram transferidas para JAN21; as de ABR20 para FEV21; e assim por diante); 2.2. Foram convalidadas as notificações expedidas de 27MAR20 a 30JUN20; 2.3. Para as notificações da autuação já expedidas, as datas finais de defesa prévia e indicação do condutor posteriores a 20MAR20 foram prorrogadas para 31JAN21; 2.4. Para notificações da penalidade já expedidas, as datas finais para apresentação de recurso posteriores a 20MAR20 foram prorrogadas para 31JAN21; 2.5. A autoridade de trânsito deve diferenciar o leiaute destas notificações com prazos diferenciados (se possível).
7. Constata-se, então, a completa ausência de motivos a suscitar a anulação pretendida pelo apelante.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.